Tribunal: CARF
Processo: 10925.721040/2016-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO BENATTI MARCON
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-11-03

Inteiro teor:
S1-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10925.721040/2016-96
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.644 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
05 de outubro de 2021
Recorrente
SANTO GANZER E FILHOS LTDA-ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2016
EXCLUSÃO DE OFÍCIO. COMERCIALIZAÇÃO DE MERCADORIAS
OBJETO DE CONTRABANDO E DESCAMINHO.
Fica excluída do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e
Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte a
pessoa jurídica que comercializar mercadorias objeto de contrabando ou
descaminho.
EXCLUSÃO DE OFÍCIO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
O ato de exclusão de ofício é vinculado e não é dado à autoridade
administrativa deixar de aplicar a norma cogente sendo-lhe defesa basear sua
decisão no critério subjetivo de avaliação da insignificância de valores.
ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO. EFEITOS RETROATIVOS.
A norma legal que trata da exclusão de ofício, no caso de comercialização de
mercadorias objeto de contrabando e descaminho, determina que a exclusão
produza efeitos a partir do mês em que constata a ocorrência da infração.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. INCOMPETÊNCIA.
De acordo com a Súmula Carf no 28, o CARF não é competente para se
pronunciar sobre controvérsias referentes a Processo Administrativo de
Representação Fiscal para Fins Penais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto Benatti Marcon - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10925.721040/2016-96
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.644 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10925.721040/2016-96

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira
Saraiva(Presidente), Bárbara Santos Guedes, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carlos
Alberto Benatti Marcon.
Relatório
Ato Declaratório Executivo
A Recorrente optante pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de
Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples
Nacional foi excluída de ofício pelo Ato Declaratório Executivo da DRF/JOA-SC n.o 21, de 24
de maio de 2017 com efeitos a partir de 01.06.2016, motivado nos fundamentos de fato e de
direito indicados, e-fl. 17:
[...]
Art. 1o. A pessoa jurídica abaixo identificada fica excluída da sistemática de pagamento
de impostos e contribuições de que tratam os artigos 12 e 13 da Lei Complementar no
123/2006, denominada Simples Nacional, em virtude da constatação de que a empresa
comercializou mercadorias objeto de contrabando ou descaminho, conforme disposto no
artigo 29, inciso VII, da supracitada lei, observadas as alterações posteriores e de acordo
com o disciplinado na Resolução CGSN no 94/2011.

Art. 2o. Os efeitos da exclusão dar-se-ão a partir da data indicada acima, ficando
impedida de realizar nova opção por esse regime pelos 3 (três) anos-calendário
seguintes, conforme determina o artigo 29, §1o da Lei Complementar 123 de
14/12/2006, observadas as alterações posteriores e o disciplinado no art. 75 da
Resolução CGSN no 94/2011.
Art. 3o. A pessoa jurídica poderá apresentar, no prazo de 30 (trinta) dias contados da
data da ciência deste ato declaratório, impugnação relativamente ao procedimento
acima, assegurando, assim, o contraditório e a ampla defesa.
Manifestação de inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a Manifestação de Inconformidade, a qual
teve as seguintes Ementas e Acórdão da 6a Turma DRJ/POA no 10-61.071, de 29.11.2017, e-fls.
56-62:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do Fato Gerador: 01/06/2016
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS.
A DRJ não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a Processo
Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais.
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Data do Fato Gerador: 01/06/2016
SIMPLES NACIONAL. COMERCIALIZAÇÃO DE MERCADORIAS
OBJETO DE CONTRABANDO OU DESCAMINHO. EXCLUSÃO DE
OFÍCIO.
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.644 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10925.721040/2016-96

A comercialização de mercadorias objeto de contrabando ou descaminho é causa de
exclusão de ofício da empresa optante pelo Simples Nacional.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Acórdão
Acordam os membros da 6a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos, julgar
improcedente a manifestação de inconformidade, mantendo a exclusão do Simples
Nacional nos termos do Ato Declaratório Executivo DRF/JOA-SC no 21, de
24/05/2017.
[...]

Recurso Voluntário
A Recorrente apresentou o Recurso Voluntário, e-fls. 65-96, em 07.01.2018,
discorrendo sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge, importando mencionar que o
recurso atende aos pressupostos de admissibilidade.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que(excertos):
Inicialmente discorre sobre o procedimento fiscal que culminou com a apreensão
de mercadorias(cigarros) em seu estoque, objeto de contrabando ou descaminho, e suas
consequências como a exclusão de ofício do Simples Nacional, efeitos retroativos da exclusão à
data de 01.06.2016 e o impedimento de realizar nova opção pelo Simples Nacional nos três anos
subsequentes.
Alega em sua defesa, em síntese:
- Da Inexistência de Sentença Penal Condenatória Transitada em Julgado
Cita o artigo 5o da Constituição Federal do Brasil, especialmente o Inciso LVII-
ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória.
Entende que foi aplicada a sanção de exclusão de ofício do Simples Nacional sem
existir sentença penal condenatória, e sendo assim a Receita Federal do Brasil não poderia culpá-
la por ter cometido um crime e excluí-la do regime tributário que ela se enquadrava.
Afirma que, com base no Decreto no 6.641/2008, art. 2o, Inciso I e art. 3o, que
dispõe sobre as atribuições dos ocupantes do cargo de Auditor Fiscal da Receita Federal do
Brasil, houve conduta arbitrária, que submetida à égide da Lei no 4.898/1965, constitui-se
também em Abuso de Autoridade.
Por essa razão requer a anulação do ato administrativo de exclusão do Simples a
que foi submetida.
- Do Princípio da Insignificância
Argumenta que se trata de uma quantia ínfima de mercadoria apreendida, de
baixíssimo valor, que não chega a 10% do valor utilizado para aplicar a insignificância pelas
cortes superiores, sendo a exclusão de ofício, bem como sua retroatividade à data de apreensão
completamente desproporcionais.

- Da Inexistência de Perícia Merceológica

Invoca a seu favor a necessidade de uma perícia técnica que realmente constate as
mercadorias apreendidas, caracterizando sua origem, denominação, etc., afirmando que a Receita
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.644 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10925.721040/2016-96

Federal do Brasil imputou culpa à contribuinte sem apresentar materialmente uma condenação
pelo delitos que ensejam o desenquadramento fiscal do Simples Nacional.

- Da Vedação ao Confisco Arbitrário

Alega que a retroatividade e o eventual pagamento retrocedendo-se em um novo
regime fiscal à data de 01.06.2016, configura-se como uma conduta confiscatória, expressamente
vedada pela Constituição, citando o artigo 150, Inciso IV.

- Da Capacidade Contributiva

Cita que a Constituição consagrou o princípio da capacidade contributiva,
conforme art. 145, 1o, ao dispor que Sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e
serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte, [...].

Alega que a exclusão do Simples inserirá a contribuinte em um regime
incompatível com sua capacidade contributiva devido a uma decisão irrazoável e
desproporcional dotada de ilegalidade, ferindo princípios constitucionais e supralegais.

- Da Ineficácia e Invalidade do Procedimento

Cita o artigo no 39 do Decreto no 7.574/2011 no intuito de contestar que o auto de
infração que deu origem a este processo fiscal não foi lavrado no local indicado por lei, muito
menos na data da infração, assinado somente em agosto/2016, em data bastante longínqua à
suposta ocorrência do fato.

Cita também o artigo no 47 do mesmo Decreto, o qual trata expressamente da
Representação Fiscal para Fins Penais, para concluir que volta-se à estaca zero, onde inexiste
constatação da ocorrência de crime por sentença penal condenatória transitada em julgado, o que
torna-se, por lógica, sem efeito a Representação Fiscal.

Em adição, menciona o artigo no 48, concluindo que pelo estabelecido no seu
parágrafo único, com o extrato de encerramento do processo após o pagamento, vê-se que não
há motivo suficiente para prosseguir-se com o processo, muito menos ser atingido por efeitos
catastróficos de uma decisão arbitrária.

- Dos Pedidos do Recurso

Reproduz-se a seguir, na íntegra, os pedidos da Recorrente

Diante de todo o exposto neste RECURSO, a empresa Contribuinte,
vem respeitosamente, requerer:
A) O RECEBIMENTO de todo o conteúdo contido neste recurso a fim de tornar SEM
EFEITO as decisões do DESPACHO DECISÓRIO e do ATO DECLARATÓRIO
EXECUTIVO;
B) A ANULAÇÃO e/ou que seja TORNADO SEM EFEITO O ATO
ADMINISTRATIVO DE EXCLUSÃO DE OFÍCIO DO REGIME TRIBUTÁRIO DO
SIMPLES NACIONAL, bem como todas as outras sanções anexas, em especial, tonar
sem efeito a sanção aplicada de RETROATIVIDADE DA EXCLUSÃO DE OFÍCIO À
DATA DE 01/06/2016 e do IMPEDIMENTO DE ADERIR AO SIMPLES
NACIONAL - a fim de só então assim configurar-se em uma decisão de extrema
JUSTIÇA e respeito absoluto ao Ordenamento Jurídico Brasileiro.
C) A realização de Perícia Técnica Oficial dos produtos apreendidos, até então
inexistente.
D) O reconhecimento e a procedência total do pedido principal deste recurso, alínea “B”
acima.
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.644 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10925.721040/2016-96

À vista de todo o exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da ação fiscal,
ESPERA E REQUER A RECORRENTE SEJA ACOLHIDO O PRESENTE
RECURSO PARA O FIM DE ASSIM SER DECIDIDO, CANCELANDO-SE O
DÉBITO FISCAL.

É o Relatório.
Voto
Conselheiro Carlos Alberto Benatti Marcon, Relator.

Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
O Objeto da Lide
Em breve síntese, a Recorrente foi excluída do Simples Nacional por
comercializar mercadorias objeto de contrabando ou descaminho, conforme disposto no artigo
29, inciso VII, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, conforme disposto no
artigo 29, inciso VII, da supracitada lei, observadas as alterações posteriores e de acordo com o
disciplinado na Resolução CGSN no 94/2011.
Ressalte-se que o ato de exclusão originou-se de uma Representação Fiscal para
Exclusão do Simples emitida em decorrência da lavratura do Auto de Infração e do Termo de
Apreensão de Mercadorias.
Da Análise das Alegações da Recorrente
Considerando que o teor do Recurso Voluntário é o mesmo da Manifestação de
Inconformidade(Impugnação), isto é, não foram apresentadas novas alegações perante a segunda
instância, propõe-se a confirmação e adoção da decisão de primeira Instância.
Declaração de Concordância
A Lei no Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, determina:
Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos
fundamentos jurídicos [...]
§ 1o A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em
declaração de concordância com fundamentos de anteriores pareceres, informações,
decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do ato.
O Anexo II do Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho
de 2015, prevê
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem: [...]
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico. [...]
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.644 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10925.721040/2016-96

§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
Com base nestes fundamentos legais, consta no Voto que deu origem ao Acórdão
da 6a Turma DRJ/POA no 10-61.071, de 29.11.2017, e-fls. 56-62, cujos fundamentos de fato e
direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de
29 de janeiro de 1999 e § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento do CARF, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015):
Inicialmente é necessário esclarecer ao contribuinte que a Secretaria da Receita Federal
do Brasil é plenamente competente para excluir de ofício do Simples Nacional - Regime
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte a empresa que comercializar mercadorias
objeto de contrabando ou descaminho. É o que determinam a Lei Complementar no
123/2006 e a Resolução CGSN no 94/2011, que também dispõem sobre a produção de
efeitos desta exclusão: Lei Complementar no 123/2006
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Naciona
darse- á quando:
(...)
VII - comercializar mercadorias objeto de contrabando ou descaminho;
(...)
§ 1o Nas hipóteses previstas nos incisos II a XII do caput deste artigo, a
exclusão produzirá efeitos a partir do próprio mês em que incorridas,
impedindo a opção pelo regime diferenciado e favorecido da Lei Complementar
pelos próximos 3 (três) anos-calendário seguinte.
(...)
§ 3o A exclusão de ofício será realizada na forma regulamentada pelo Comitê
Gestor, cabendo o lançamento dos tributos e contribuições apurados aos
respectivos entes tributantes.
(...)
§ 5o A competência para exclusão do Simples Nacional obedece ao disposto no
art. 33, e o julgamento administrativo, ao disposto no art. 39, ambos desta Lei
Complementar.
(...)
Art. 33. A competência para fiscalizar o cumprimento das obrigações
principais e acessórias relativas ao Simples Nacional e para verificar a
ocorrência das hipóteses previstas no art. 29 desta Lei Complementar é da
Secretaria da Receita Federal e das Secretarias de Fazenda ou de Finanças do
Estado ou do Distrito Federal, segundo a localização do estabelecimento, e,
tratando-se de prestação de serviços incluídos na competência tributária
municipal, a competência será também do respectivo Município.
Resolução CGSN no 94/2011
Art. 75. A competência para excluir de ofício a ME ou EPP do Simples
Nacional é: (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 29, § 5o; art. 33)
I - da RFB;
II - das Secretarias de Fazenda, de Tributação ou de Finanças do Estado ou do
Distrito Federal, segundo a localização do estabelecimento; e
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.644 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10925.721040/2016-96

III - dos Municípios, tratando-se de prestação de serviços incluídos na sua
competência tributária.
§ 1o Será expedido termo de exclusão do Simples Nacional pelo ente federado
que iniciar o processo de exclusão de ofício. (Lei Complementar no 123, de
2006, art. 29, § 3o)
(...)
Art. 76. A exclusão de ofício da ME ou da EPP do Simples Nacional produzirá
efeitos:
(...)
IV - a partir do próprio mês em que incorridas, impedindo nova opção pelo
Simples Nacional pelos 3 (três) anos-calendário subsequentes, nas seguintes
hipóteses: (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 29, incisos II a XII e § 1o)
(...)
f) comercializar mercadorias objeto de contrabando ou descaminho;
(...)
Para a exclusão de ofício do Simples Nacional, não é necessário aguardar o trânsito em
julgado de sentença penal condenatória, pois a lei não o exige, bastando que se
identifique a hipótese definida em lei para sua ocorrência. Tratam-se de esferas
diferentes, cada qual, penal e administrativa, com sua competência delimitada em lei.
No âmbito administrativo, não se está julgando se houve ou não a prática de crime,
competência esta atribuída ao Poder Judiciário, mas sim se foram preenchidos os
requisitos definidos em lei para a exclusão do Simples Nacional. Portanto, é
improcedente o pedido do contribuinte para anulação do ato administrativo de exclusão
de ofício do Simples Nacional, da retroatividade de seus efeitos, bem como do
impedimento aplicável.
Com relação às alegações de afronta a princípios constitucionais, é importante
esclarecer que a instância administrativa não é competente para pronunciar-se acerca da
constitucionalidade das normas inseridas no ordenamento jurídico, cuja apreciação
incumbe ao Poder Judiciário. A Administração Pública está vinculada à estrita
legalidade e, no âmbito do processo administrativo fiscal, é vedado aos seus órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade, conforme disposto no artigo 26-A
do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, com a redação dada pela Lei no
11.941/2009, ressalvadas somente as situações previstas em seu § 6o, o que não é o caso
sob exame.
Ainda, a atividade administrativa é vinculada e obrigatória, sob pena de
responsabilidade funcional, nos termos do parágrafo único do artigo 142 do CTN.
Tendo a autoridade tributária identificado situação em que a lei determina seja a
empresa excluída de ofício do Simples Nacional, corretamente emitiu o Ato
Declaratório de Exclusão, sendo respeitados os princípios do devido processo legal e da
ampla defesa. A legislação de regência não dá margem à discricionariedade do agente
público em razão da situação econômico financeira do contribuinte.
Da mesma forma, a aplicação do princípio da insignificância, como requer o
contribuinte, é vedada ao julgador administrativo, que está adstrito aos termos da lei,
sendo-lhe defeso basear sua decisão no critério subjetivo de avaliação da insignificância
de valores.
O contribuinte, em sua impugnação, traz diversas alegações relacionadas ao Auto de
Infração – Pessoa Jurídica – Cigarro no 0920300-16139/2016, lavrado em 01/08/2016,
que tramitou no processo no 10925.721375/2016-12, e requer, inclusive, perícia técnica
oficial dos produtos apreendidos.
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-002.644 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10925.721040/2016-96

Tais alegações, aqui neste processo administrativo fiscal no 10925.721040/2016-96,
relativo à exclusão do Simples Nacional, não podem ser conhecidas.
Verifica-se do documento de fl. 12, relativo ao processo no 10925.721375/2016-12, que
a empresa SANTO GANZER E FILHOS LTDA. - ME foi intimada em 25/08/2016 a
impugnar o Auto de Infração de fl. 6 no prazo de vinte dias contados da ciência da
intimação, sob pena de revelia, que resultaria no perdimento das mercadorias em favor
da União. Transcorrido o prazo regulamentar, não houve apresentação de impugnação,
tendo sido declarada a revelia (fl. 13), tornando incontestável a infração constatada pela
autoridade competente. Como se vê, as questões relacionadas ao Auto de Infração
deveriam ter sido apresentadas no processo próprio, quando foi oferecida oportunidade
ao interessado de apresentar sua defesa, pois, agora, tratam-se de matéria preclusa
administrativamente e não podem ser conhecidas.
Não tendo sido produzidas provas pelo contribuinte demonstrando que não houve
comercialização de mercadorias objeto de contrabando ou descaminho, a exclusão deve
ser mantida.
Da Representação Fiscal para Fins Penais - RFFP
A análise de questões relacionadas à RFFP não compete a este órgão julgador, por não
fazer parte das atribuições definidas no artigo 233 do Regimento Interno da Secretaria
da Receita Federal do Brasil - RFB, aprovado pela Portaria MF no 203, de 14/05/2012,
publicada no DOU de 17/05/2012.
O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF também já se manifestou a
respeito da sua incompetência para apreciar questões relativas à RFFP, como se vê do
texto da Súmula CARF no 28, cujo efeito vinculante para toda a administração tributária
federal foi instituído pela Portaria MF no 383, de 12/07/2010, publicada no DOU de
14/07/2010:
Súmula CARF no 28: O CARF não é competente para se pronunciar sobre
controvérsias referentes a Processo Administrativo de Representação Fiscal
para Fins Penais.
Conclusão
Nestes termos, voto por julgar improcedente a manifestação de inconformidade do
interessado, mantendo a exclusão do Simples Nacional nos termos do Ato Declaratório
Executivo - ADE DRF/JOA-SC no 21, de 24/05/2017.
Princípio da Legalidade

Tem-se que nos estritos termos legais este entendimento está de acordo com o
princípio da legalidade a que o agente público está vinculado (art. 37 da Constituição Federal,
art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art. 62 do Anexo II do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015).

Conclusão

Diante do exposto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto Benatti Marcon

Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-002.644 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10925.721040/2016-96

Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital